Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRISÃO ILEGAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.500,00 decorrente de excesso na abordagem policial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que é artista e performer e enquanto estava se preparando para apresentação promovida pelo SESC, foi interrompido por dois policiais militares que destruíram o cenário, o obrigou a se vestir e o levou para a viatura policial, sob ofensas verbais e violência. Informou que a performance passou por várias cidades do Brasil, sem qualquer intercorrência. Noticiou ter sido chamado de ‘tarado’ pelo policial. Sustentou que foi preso ilegalmente, posto que a performance tinha autorização para ser realizada, sendo que o policial se negou a ouvir as explicações da organização do evento. Relatou que o então Governador e o Secretário de Cultura fizeram um pedido público de desculpas. Pontuou que o termo circunstanciado lavrado por ocasião da prisão foi arquivado em razão da ausência de dolo específico de ultraje ao pudor público. Defendeu que os policiais que efetuaram sua prisão espetacularizaram a situação, o expondo a situação humilhante, tendo lhe torcido o braço para conduzi-lo coercitivamente à viatura policial, mesmo diante de sua postura colaborativa. Asseverou que foi escoltado por motos com as sirenes ligadas e foram proferidas ofensas verbais de natureza sexual diante do público da apresentação. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65123784).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a configuração da responsabilidade civil do Estado apta a justificar a condenação em indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que o requerente foi preso em flagrante em razão de estar nu dentro de uma bolha plástica, em local onde havia crianças. Aduz que o agente policial, dentro de sua autonomia funcional, entendeu que se tratava de conduta criminosa, o que justifica a atuação policial. Aduz não restar comprovado nos autos a destruição do cenário, as ofensas verbais, violência ou excesso em face do demandante. Sustenta que os agentes agiram no cumprimento do dever legal, ainda que tenha havido posterior absolvição. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da condenação.
6. Nos termos do disposto no art. 37, § 6a, da CF, a responsabilidade do Estado por ato de seus agentes é objetiva, razão pela qual basta a comprovação do dano e do nexo causal para atrair o dever de indenizar. De acordo com a Teoria do Risco Administrativo, é responsabilidade do Estado a indenização por atos comissivos praticados pelo agente público causador do dano, independentemente de culpa.
7. Incontroverso nos autos que o requerente foi abordado por policiais enquanto se preparava para fazer uma performance, tendo sido conduzido à viatura policial. Incontroverso, também, que o evento possuía autorização para sua realização.
8. Restou suficientemente demonstrado nos autos, de acordo com vídeo acostado aos autos pelo autor, que apesar da organizadora do evento informar que o evento possuía autorização para sua realização, afirmou o policial que a performance não poderia ocorrer. De acordo com a testemunha ouvida em Juízo, figurinista e responsável pela abertura e fechamento da performance, no momento da abordagem houve agressão verbal perpetrada pelo policial, o qual teria chamado o requerente de tarado e pervertido. No vídeo acostado aos autos (ID 65123612), apesar de inaudível a fala do policial, pela resposta imediata do requerente é possível se inferir que o policial o teria chamado de tarado, conforme noticiado na inicial.
9. Ressalte-se que, conforme consignado por ocasião da sentença, ainda que em um primeiro momento a abordagem policial representa estrito cumprimento do dever legal, posto que acionada por populares, ao se constatar a inexistência de crime, caberia cessar a abordagem.
10. A prisão ilegal ou injusta decorrente de erro no sistema público de justiça viola a integridade física, a liberdade, a honra e a dignidade da pessoa detida, o que caracteriza dano moral indenizável pelo Estado - objetivamente responsável pela conduta de seus agentes, nos termos dos artigos 5o, LXXV, e 37, § 6o, da Constituição Federal.
11. Suficientemente demonstrados a conduta ilícita, pois configurada a prisão ilegal do recorrente, na medida em que foi abordado quando da realização de sua atividade profissional, devidamente autorizada pelos órgãos responsáveis; o vexame, a humilhação e o constrangimento decorrentes da prisão ilegal e das ofensas verbais perpetradas evidenciam o dano e o nexo de causalidade, atraindo o DF para si o dever de indenizar.
12. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.